Tribunal: STF
Processo: Rcl 76111
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS APLICÁVEIS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA NA ADC 58. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.  



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por GIOVANA OLIVEIRA CARDOSO em face de acórdão (e-doc. 15) da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000467-94.2020.5.12.0041 que supostamente teria violado a regra de modulação de efeitos firmada por esta Corte na ADC 58.



    2. Atualmente em fase de cumprimento de sentença, a Reclamação Trabalhista nº 0000467-94.2020.5.12.0041 (e-doc. 20, p. 2-27) foi movida por GIOVANA OLIVEIRA CARDOSO contra D2L DISTRIBUIDORA LTDA visando ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego. 



    3. A sentença (e-doc. 25, p. 60-77) foi pela procedência parcial dos pedidos, complementada após oposição de embargos de declaração (e-doc. 25, p 101-106). Os recursos ordinários interpostos foram julgados em acórdão (e-doc. 26, p. 111-118) cujo dispositivo está abaixo transcrito:



    ACORDAM os membros da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS. No mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. Sem divergência, DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA AUTORA para: (1) estabelecer que, fora dos períodos de Páscoa, a autora usufruía de apenas 30 min de intervalo intrajornada, de segunda a sexta feira, devendo a ré efetuar o pagamento do intervalo intrajornada, como extras, nos termos estabelecidos pela sentença de primeiro grau; (2) determinar a incidência do IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação até a efetivação da notificação inicial (fase pré-judicial) e, após, a incidência da taxa SELIC (fase judicial), que compreenderá juros e correção monetária, na forma do art. 406 do Código Civil, como definido nas ADCs 58 E 59 e ADIs 5.867 e 6.021. Intimem-se.



    (e-doc. 26, p. 118, grifo nosso)  



    4. Os embargos de declaração (e-doc. 26, p. 143-149) opostos foram rejeitados (e-doc. 155-158). Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 26, p. 172-194), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 198-199). Em face de tal decisão, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 27, p. 4-15) a que também foi negado seguimento (e-doc. 27, p. 38-41).



    5. Iniciada a execução, a reclamante impugnou (e-doc. 29, p. 9-22) os cálculos homologados (e-doc. 29, p. 4-5) em virtude da suposta não aplicação do entendimento firmado na ADC 58. Os embargos foram julgados improcedentes em sentença (e-doc. 29, p. 46-47) a seguir transcrita:



    SENTENÇA 



    A exequente apresentou impugnação à conta de liquidação. 



    O perito manifestou-se. 



    É o relatório. 



    FUNDAMENTAÇÃO 



    A exequente sustenta, em síntese, que o perito utilizou base incorreta no cálculo do FGTS, bem como não incluiu os juros de 1%. 



    Sem razão.  



    Os cálculos foram realizados de acordo com a decisão transitada em julgado, a qual determinada a observância da OJ 394 da SDI-I do C. TST e a incidência apenas do IPCA na fase pré judicial e, taxa Selic, na fase judicial. 



    Assim, vedada a inclusão de juros na fase de execução em desacordo com a decisão transitada em julgado. 



    Não há, portanto, como acolher a impugnação.  



    DISPOSITIVO



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação. 



    Intimem-se as partes. 



    TUBARAO/SC, 21 de novembro de 2023. 



    RICARDO PHILIPE DOS SANTOS



    Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)



    (e-doc. 29, p. 46-47, grifo nosso)  



    6. Contra tal decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 29, p. 48-63) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 29, p. 69-71) assim ementado:



    COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. Não cabe em agravo de petição discutir matéria integrante de coisa julgada material. Os elementos e os critérios utilizados para a elaboração dos cálculos ficam amparados pela imutabilidade do decidido na fase de cognição.



    (e-doc. 29, p. 69-71)



    7. Os embargos de declaração opostos (e-doc. 29, p. 83-88) foram acolhidos sem concessão de efeitos modificativos (e-doc. 29, p. 95-100). Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 30, p. 18-43) ao qual foi negado seguimento (e-doc. 30, p. 54-58). Contra tal decisão, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 30, p. 66-98) cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 15) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A Suprema Corte, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 58 e 59, Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.867 e 6.021, e fixação da tese correspondente ao tema 1.191 da tabela de repercussão geral, firmou o entendimento de que a utilização da TR para a atualização dos créditos trabalhistas é inconstitucional, de maneira que, até que sobrevenha lei disciplinando a matéria, a correção dos créditos trabalhistas na fase pré-judicial deve observar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, tal qual os índices de correção monetária e juros de mora vigentes para as condenações cíveis em geral. 



    Constou do referido julgado, ademais, no que tange à fase pré-judicial, que, "além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177, de 1991)". 



    Ficou definido, ainda, que a decisão teria seus efeitos modulados a fim de ressalvar sua aplicação nos casos em que já houvesse pagamentos efetuados, independentemente do índice utilizado e nas decisões transitadas em julgado com fixação expressa dos índices de correção monetária e de juros de mora.



    (...)



    Na situação em análise, o processo tramita na fase de execução e, segundo o Tribunal de origem, embora a sentença tenha adotado os juros de mora no percentual de 1% ao mês, não fixou expressamente o índice de correção monetária para os créditos trabalhistas reconhecidos. 



    Nesse contexto, a sentença exequenda não se enquadra nos parâmetros definidos na modulação dos efeitos da decisão do STF ("devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês" – g.n.), uma vez que ambos os institutos devem ser analisados em conjunto e, no particular, houve trânsito em julgado apenas quanto aos juros de mora de 1% ao mês, remanescendo nos autos a discussão sobre o índice de correção monetária.



    Assim, ao manter a aplicação dos critérios definidos na ADC 58/59 com base no entendimento de que o bloco normativo (juros e correção monetária) não transitou em julgado, o Regional proferiu decisão alinhada à jurisprudência vinculante do STF sobre o tema. Por essa razão, o recurso de revista não merece processamento, diante da ausência de transcendência. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 15, grifo nosso) 



    8. Para a reclamante, a decisão acima transcrita (e-doc. 15) viola o entendimento firmado por esta Corte na ADC 58, verbis:



    Ou seja, diversamente do entendimento da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o Pretório Excelso, quando da modulação dos efeitos do julgamento da ADC 58, não exigiu que deve haver trânsito em julgado a respeito do índice de correção monetária E dos juros de mora, de forma conjunta e no mesmo momento. Isto é, havendo o trânsito em julgado, ainda em que momentos distintos do índice de correção monetária e dos juros, deve ser assegurada a soberania do veredicto do Supremo Tribunal Federal, o que se requer através da presente Reclamação Constitucional. 



    Inclusive há entendimento na Doutrina de que se houver o trânsito em julgado no que diz respeito aos juros de mora, unicamente, este fato já basta para se aplicar a modulação de efeitos disposta no item i da ADC 58, respeitando-se a coisa julgada estabelecida no título executivo.



    Inclusive, tendo em vista o princípio da congruência e o fato de não ter ocorrido controvérsia a respeito da aplicação do art. 39, §1º da Lei 8.177/91 a respeito dos juros, necessária é a aplicação do mencionado dispositivo legal no tocante aos juros na presente Reclamatória. E, como o artigo 39, §1º da Lei 8.177/1991 continua vigente, tendo sido declarado na Sentença e transitado em julgado tal critério, não apenas é passível como necessária a aplicação no caso concreto. 



    Em razão do exposto, diante da necessidade de interpretação e observância restritiva da modulação de efeitos imposta pelo STF, que apenas autoriza a superação da coisa julgada quando o título executivo judicial não trouxer expressamente nenhum índice de correção e nem de juros, e tendo o título judicial fixado expressamente o percentual de juros em 1% ao mês e referido expressamente o dispositivo em comento (sobre o que não houve declaração de inconstitucionalidade), requer a cassação do Acórdão proferido pela 5ª Turma do TST, restaurando-se o respeito à coisa julgada, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, determinando a aplicação dos juros de mora de 1% a.m. a partir do ajuizamento da demanda, com a designação de outro índice de correção monetária cuja constitucionalidade permaneça hígida



    (e-doc. 01, p. 10-11, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do “processo nº 0000467-94.2020.5.12.0041, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (e-doc. 01, p. 13). No mérito, roga pela “cassação do acórdão proferido pela 5ª Turma do TST, determinando a aplicação dos juros de mora de 1% a.m. a partir do ajuizamento da demanda, com a designação de outro índice de correção monetária cuja constitucionalidade permaneça hígida” (e-doc. 01, p. 14).



    10. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (e-doc. 01, p. 13), apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 03).



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Defiro o pedido de justiça gratuita à vista do pedido (e-doc. 01, p. 13), dos termos do art. 99, §3º, CPC/2015 e da declaração de hipossuficiência (e-doc. 03) acostada aos autos. 



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. No caso, a reclamante alega ofensa à ADC 58, julgada em conjunto com as ADIs 6021 e 5867 e com a ADC 59, cuja ementa é abaixo transcrita:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)



    15. Referido processo trata dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema.  



    16. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase pré-judicial, isto é, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deve ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    17. Portanto, para débitos trabalhistas, a atualização monetária no período anterior ao ajuizamento da ação dar-se-á pelo IPCA-E (que pode ser acumulado ou mensal a depender do período de referência) e os juros legais ou juros de mora em equivalência à Taxa Referencial Diária (TRD), nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, a seguir transcrito:



    Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.  



    (...)  



    (grifo nosso)  



    18. Vale transcrever trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, Relator da ADC 58, que expressamente trata da cumulação da IPCA-E e dos juros legais para pagamento de débitos trabalhistas em períodos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista. Veja-se:  



    Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil). Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.



    (...)  



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.  



    (grifo nosso)



    19. No que tange à modulação de efeitos, pertinentes os seguintes esclarecimentos:

     

 Aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58      Aos processos, ainda que transitados em julgado, cuja sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (seja omissão expressa ou por simples consideração de seguir os critérios legais). 



 Não aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58      Às sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 

    Em virtude disso, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.

 



    20. Por fim, para os processos em curso que, naquela oportunidade, estavam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, foi determinada a aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária).



    21. O acórdão reclamado (e-doc. 15) expressamente estabeleceu que o caso da origem não se enquadrava nas hipóteses de modulação de efeitos, na medida em que “ambos os institutos devem ser analisados em conjunto e, no particular, houve trânsito em julgado apenas quanto aos juros de mora de 1% ao mês, remanescendo nos autos a discussão sobre o índice de correção monetária”.



    22. Em razão disso, reiterou que o processo originário não havia transitado em julgado, sendo incidentes as regras estabelecidas na ADC 58 - conforme assentado no acórdão regional - razão pela qual o recurso de revista não merecia processamento em razão da ausência de transcedência pela compatibilidade com a jurisprudência desta Corte, verbis:



    ao manter a aplicação dos critérios definidos na ADC 58/59 com base no entendimento de que o bloco normativo (juros e correção monetária) não transitou em julgado, o Regional proferiu decisão alinhada à jurisprudência vinculante do STF sobre o tema. Por essa razão, o recurso de revista não merece processamento, diante da ausência de transcendência. 



    (e-doc. 15, grifo nosso)



    23. Em análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a sentença fixou juros de 1% ao mês e assentou que deveria ser “utilizado o índice de correção monetária vigente à época da liquidação de sentença (art. 491, I, CPC)” (e-doc. 25, p. 74), o que foi reiterado na sentença de embargos de declaração (e-doc. 25, p. 103).



    24. Somente com o julgamento do recurso ordinário é que foi determinada a incidência do IPCA-E para correção monetária em relação à fase extrajudicial, considerando o julgamento de mérito da ADC 58.



    25. Incide neste caso o item 9 da ementa da ADC 58 que estabelece que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Nessa hipótese, não importa a configuração, ou não, do trânsito em julgado.



    26. A sentença reformada fixou apenas os juros de 1% ao mês, assentando que deveria “ser utilizado o índice de correção monetária vigente à época da liquidação de sentença (art. 491, I, CPC)”, ou seja, houve “simples consideração de seguir os critérios legais”.



    27. Em que pese o esforço argumentativo da reclamante para afastar os critérios fixados na ADC 58, esta Corte possui precedentes no sentido de que, mesmo que a ausência de fixação do índice seja restrinja à correção monetária, incide a regra prevista no item 9 da ementa do referido paradigma. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 47677 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09.02.2022 PUBLIC 10.02.2022, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 54323 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 29.09.2022 PUBLIC 30.09.2022, grifo nosso)



    28. Assim, os critérios fixados na ADC 58 são aplicáveis ao processo originário, não havendo, por essa razão, má aplicação do paradigma seja pelo Tribunal Regional seja pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    29. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente